Tribunal: TJMT
Processo: 0057957-62.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057957-62.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDO.

1. A oposição de aclaratórios para fins de prequestionamento somente é admitido quando o acórdão é omisso ou contraditório.

2. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

3. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CARLOS MARINO SOARES DA SILVA contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo, cujo objeto era o recebimento de licença prêmio em pecúnia estando o servidor em atividade.

Em suas razões (Id. 193870170), o Embargante, para efeito de prequestionamento, alega a não aplicação da Lei Complementar Estadual nº 59/99, pois o período aquisitivo é anterior à referida lei.

Sustenta que deve ser aplicado o art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, antes da sua alteração.

Narra que há julgados favoráveis ao Embargante deste Sodalício.

C
ontrarrazões apresentadas no Id. 199247156.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A questão acerca da aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 59/99 foi abordada de forma expressa no acórdão embargado, ocasião em que ficou decidido que servidor público não tem direito adquirido à regime jurídico funcional.

Transcrevo parte do acórdão onde a matéria foi debatida,
in verbis:

O fato do Autor encontrar-se em atividade é uma circunstância impeditiva quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, ante à expressa vedação legal prevista no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59/99, que assim está disposto,
in verbis:

(...)

Quando o dispositivo legal acima citado afirma não ser permitida a conversão da licença prêmio em pecúnia e impossibilidade de contagem de tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria, conclui-se, por raciocínio lógico e direto, que está referindo-se a servidor público em atividade.

De outro norte, a alegação do Apelado, em sede de contrarrazões, de não aplicação da referida lei por tratar-se de licença prêmio referente à período aquisitivo anterior à vigência da lei, é importante destacar que o servidor público não tem direito adquirido à regime jurídico funcional.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

(...)

Ademais, em se tratando de servidor público que está em atividade, a concessão da licença prêmio é um ato administrativo de natureza discricionária, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública em decidir qual o momento pretende autorizar o seu gozo.

Nesse diapasão, a conversão da licença prêmio em pecúnia somente é admitida em duas hipóteses, quais sejam:

A) Quando houver expressa previsão legal (em observância ao princípio constitucional da legalidade);

B) Ou quando encerrado o vínculo entre o servidor e a Administração Pública, haja vista que não haverá mais oportunidade do servidor público em usufruí-la.

(...)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024